Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-13.2019.8.11.0092
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000727-13.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARI TRAMM - CPF: 275.114.050-53 (APELANTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), COMPANHIA M. FRIES - CNPJ: 00.909.796/0001-08 (APELADO), ALESSANDRA KLIPPEL BUENO - CPF: 782.857.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO
CITRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO EM PATAMAR MENOR QUE O PLEITEADO – MAJORAÇÃO INDEVIDA – TERMO DE RENEGOCIAÇÃO E ADITAMENTO DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CESSÃO DE CRÉDITO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DA MORA – LEGALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A sentença encontra-se bem fundamentada e bem analisou os pontos vertidos durante a instrução, não havendo o que se falar em julgamento citra petita.

Assim, restou evidente que o atraso na primeira parcela do acordo, ativou a cláusula que previa o vencimento da obrigação total com a incidência dos encargos previstos.

Desse modo, restou evidenciado apenas o excesso de execução exibido na sentença, de modo que, o cálculo apresentado pela contadoria foi feito de acordo com a forma determinada pelo juízo
a quo
, tendo em vista a incidência do Termo de Renegociação de Aditamento de Contrato de Confissão de Dívida e Cessão de Crédito, assinado por ambas as partes, passando a renegociação a vigorar entre elas.

Portanto, correta a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial reconhecendo como excesso apenas o valor de R$5.582,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta de dois reais), não havendo margem para o reconhecimento do excesso de R$43.444,49 (quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), alegado pelo apelante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000727-13.2019.8.11.0092

APELANTE:
ARI TRAMM

APELADA: COMPANHIA M. FRIES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARI TRAMM
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
Dr.
Anderson Fernandes Vieira
, lançada nos autos da Ação de Embargos à Execução nº. 1000727-13.2019.8.11.0092, ajuizada em face da
COMPANHIA M. FRIES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de definir como valor da execução o montante apresentado pela contadoria judicial.

Ao final, fixou as custas e honorários advocatícios da seguinte forma:
“Ante a sucumbência mínima por parte do embargado,
condeno
o embargante ao pagamento das custas processuais no importe de 80%, sendo 20% a cargo do embargado. Com relação aos honorários advocatícios, e sendo o embargante sucumbente em quase a totalidade da demanda, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado, o tempo de tramitação da demanda, o local de prestação do serviço,
fixo-os
em 10% (dez por cento) sobre o excesso da execução reconhecido (R$ 5.582,00) e atualizado (proveito econômico obtido), distribuindo o encargo da seguinte forma: 80% do valor obtido de 10% dos R$ 5.582,00 (ou seja, R$ 446,56) deverão ser suportados pelo embargante em favor do patrono do embargado; 20% do valor obtido de 10% dos R$ 5.582,00 (ou seja, R$ 111,64) deverão ser suportados pelo embargado em favor do patrono do embargante”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, alega que
“A Embargada ingressou perante este r. Juízo com uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, que se processa por meio dos autos sob n.º 1000431-88.2019.8.11.0092, deste r. Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Alto Taquari/MT, em face ao ora Embargante, visando o recebimento da quantia de R$ 425.332,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta e dois reais). Referida Ação de Execução está fundada em contrato de Cessão de Crédito formalizado entre a Embargada, como cessionária, e o Sr. José Hermínio Caleffi como cedente, o qual cedeu o crédito no valor de R$ 362.819,18 (trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e dezenove reais e dezoito centavos), descrito no contrato de confissão de dívida firmado entre ele e o Embargante (contratos anexos)”
(sic).

Defende que
“Na data de 06/11/18 foi pactuado um Termo de Renegociação e aditamento de Contrato de Confissão de Dívida entre a Embargada e o Embargante, no qual ficou ajustado que: A) Referente a parcela que venceu em 20/03/18 no valor de R$ 134.750,00, que é objeto desta renegociação, o referido débito passará a ter o valor de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), incluindo juros e despesas com elaboração de contrato. Sendo que o pagamento seria efetuado da seguinte forma: - Primeira parcela com vencimento em 30/08/2019 – no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); - Segunda parcela com vencimento em 30/08/2020 – no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); - Terceira parcela com vencimento em 30/08/2021 – no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). B) As parcelas constantes no contrato original, e que ainda não ocorreu o vencimento, seus valores e datas de pagamento continuam inalterados, sendo que os pagamentos deverão ser efetuados nas seguintes datas: - Parcela com vencimento em 20/03/19 – no valor de R$ 126.500,00 (cento e vinte e seis mil quinhentos reais); - Parcela com vencimento em 20/03/20 – no valor de R$ 118.250,00 (cento e dezoito mil duzentos e cinquenta reais)”
(sic).

Assevera que
“No entanto, houve a inadimplência da parcela no valor de R$ 126.500,00 (cento e vinte e seis mil quinhentos reais), com vencimento em 20/03/19, sendo que até o presente momento não houve o pagamento. Estando assim, todo o restante do débito descrito no contrato em aberto. A inadimplência resultou em saldo devedor no valor de R$ 457.332,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais), montante ao qual, alega a Embargada, foi acrescida correção monetária pelo INPC, juros de 1,0 ao mês, consoante demonstra a planilha anexa, cumprindo o estabelecido no art. 798 , I, b , NCPC/2015. Alega ainda que referido cálculo foi realizado com base nos seguintes parâmetros: índice de correção monetária pelo INPC; juros de 1,0 ao mês; termo inicial e final da correção monetária e juros: 20/03/19 (data de vencimento do título) e 06/06/2019 (data da realização do cálculo), afim de cumprir o requisito do art. 798, § único do NCPC/2015”
(sic).

Diz que
“Com efeito, “data máxima vênia”, em que pese a suscitada fé-pública do serventuária da justiça ao realizar o cálculo, a questão ora em debate é o valor utilizado como base de cálculo pelo contador judicial, isso porque o magistrado ordenou que se utilizasse o valor constante da renegociação da dívida, tratando-se justamente do cerne da questão levantada pelo Embargante, constituindo portanto matéria de mérito, ou seja, existiu um anacronismo no que tange à apresentação dos cálculos, uma vez que estes apenas poderiam ser feitos após a prolação da sentença do magistrado. Por esta razão nobre julgadores, a sentença merece ser reformada, devendo os cálculos ser apresentados pela contadoria somente após o julgamento dos Embargos e não ao contrário pois conforme verifica-se da justificativa apresentada pelo magistrado, sua decisão foi feita com base nos cálculos do Contador Judicial, deixando pois de proceder a análise da argumentação trazida pelos Embargantes”
(sic).

Aduz que
“No caso vertente, a sentença é citra petita, sendo considerada aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial (com a sua fundamentação) ou a defesa do réu. Ocorre que o objeto do Embargos à Execução foi justamente o excesso de execução existente justamente na parcela vencida em 20/03/2018 no valor de R$ 134.750,00 (cento e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta reais), a qual saltou para R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), sendo que os juros inseridos nas respectivas parcelas são exorbitantes, por essa razão o Embargante opôs os Embargos à Execução, pois embora não se oponha a pagar, pugna-se pelo pagamento do valor justo, por esta razão, socorreu-se ao pronunciamento judicial atinente à matéria”
(sic).

Pondera que
“Denota-se que a Embargada ao elaborar os cálculos, inseriu como valor principal, o montante de R$ 457.332,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais), porém, e eis o âmago desta defesa, ao analisar a atualização do valor da parcela vencida em 20/03/2018, ou seja, R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), se levando em conta a data da renegociação, percebe-se a incidência de juros exorbitantes, haja vista que o valor correto atualizado da parcela, com a utilização do índice legal, seria de R$ 150.077,77 (cento e cinquenta mil setenta e sete reais e setenta e sete centavos), um equívoco que ocasionou um aumento de R$ 56.922,23 ( cinquenta e seis mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos). Nesse sentido, o Embargante refez os cálculos à época, utilizando-se como base a correção monetária utilizada costumeiramente, chegando ao valor devido no importe de R$ 400.409,82 (quatrocentos mil quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos)”
(sic).

Mensura que
“Todavia, conforme verifica-se da certidão exarada pela contadoria no ID 167928563 o servidor do poder judiciário fez a atualização considerando o valor da renegociação da dívida, em entendimento à determinação do magistrado no ID 165133778, porém, importante destacar que o Embargante em sede de manifestação discordou do valor apresentado, uma vez que a base cálculo para fins de atualização é justamente o mérito da demanda ora em debate, pois as partes possuem entendimento divergentes no que tange à questão. Neste contexto, muito embora o Embargante tenha esclarecido que seria necessário o JULGAMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS uma vez que a divergência suscitada é justamente objeto de mérito dos embargos opostos pelo devedor, o magistrado apenas emitiu a decisão em momento posterior, sem, contudo, analisar o mérito trazido pelo devedor, deixando, portanto, de existir qualquer pronunciamento judicial acerca do tema apresentado”
(sic).

Expõe que
“Ante o exposto, socorre os autores à tutela jurisdicional a fim de que seja reconhecido o vício apontado, haja vista tratar-se sentença “citra petita”, devendo ser declarada a nulidade da sentença, tendo em vista a inexistência de pronunciamento judicial acerca do mérito dos Embargos à Execução, o que causou prejuízo ao Embargante. Noutro ponto, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, alternativamente o Apelante pugna pelo reconhecimento do excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme será demonstrado nos parágrafos vindouros”
(sic).

Explana que
“Ao analisar o caso em tela percebe-se, seguramente, que há uma pretensão executória muito além do valor do título, o que poderá causar sérios prejuízos de ordem financeira, ao Embargante e em contrapartida, causando o enriquecimento ilícito à Embargada. A Embargada ao elaborar os cálculos, inseriu como valor principal, o montante de R$ 457.332,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais ), porém, e eis o âmago desta defesa, ao analisar a atualização do valor da parcela vencida em 20/03/2018, ou seja , R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), se levando em conta a data da renegociação, percebe-se a incidência de juros exorbitantes, haja vista que o valor correto atualizado da parcela, com a utilização do índice legal, seria de R$ 150.077,77 (cento e cinquenta mil setenta e sete reais e setenta e sete centavos), um equívoco que ocasionou um aumento de R$ 56.922,23 ( cinquenta e seis mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos)”
(sic).

Afirma que
“Cabe consignar ainda que a primeira parcela vencida em 20/03/2018 no valor de R$ 134.750,00 (cento e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta reais) foi renegociada e portanto dividida em 03 parcelas anuais (02 parcelas de 60 mil reais e 01 parcela de 87 mil reais) com vencimento em 30/08/2019, 30/08/2020 e 30/08/2021, neste sentido, a defesa utilizou como base de cálculo o valor de R$ 150.077,77 que seria o valor atualizado de acordo com os índices legais, com a data de vencimento do reparcelamento ou seja, 30/09/2019 até o dia 18/12/2024 perfazendo a quantia de R$ 332.860,34 (trezentos e trinta e dois mil oitocentos e sessenta reais trinta e quatro centavos). Por seu turno, as demais parcelas vencidas em 20/03/2019 no valor de R$ 126.500,00 (cento e vinte e seis mil quinhentos reais) e 20/03/2020 no valor de R$ 118.250,00 (cento e dezoito mil duzentos e cinquenta reais) atualizadas até dia 18/12/2024, pelo INPC, com aplicação de 1,0% ao mês, perfazem respectivamente a quantia de R$ 294.440,33 e 246.040,11 respectivamente, ou seja, a dívida atual do Embargante é no valor de R$ 873.340,78 (oitocentos e setenta e três mil trezentos e quarenta reais setenta e oito centavos)”
(sic).

Registra que
“Neste sentido, constata-se que há um excesso de execução no importe de R$ 43.444,49 (quarenta e três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais quarenta e nove centavos) e não de R$ 5.582,00 como consta na sentença, mostrando-se necessária a reforma do decisum afim de reconhecer o valor devido”
(sic).

Informa que
“Com fulcro na argumentação exposada, requer seja reconhecido o excesso de execução relativa a parcela vencida em 20/03/2018 no valor de R$ 134.750,00 (cento e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta mil reais), devendo ser considerado o valor base para atualização o valor de R$ 150.077,77 (cento e cinquenta mil setenta e sete reais e setenta e sete centavos). Por fim, seja reduzido o valor da dívida atualmente no importe de R$ 916.785,27 (novecentos e dezesseis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), para o valor de R$ 873.340,78 (oitocentos e setenta e três mil trezentos e quarenta reais setenta e oito centavos) conforme memória de cálculo anexo), utilizando-se como base o INPC a partir da data de vencimento de cada parcela até o dia 18/12/2024, com aplicação de juros simples de 1% ao mês”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“
a)
Declarar Nula a sentença em exame por não ter procedido a análise de mérito dos Embargos opostos, tratando-se, portanto de sentença citra petita;
b)
Alternativamente seja reconhecido o excesso de execução no importe de R$ 43.444,49 (quarenta e três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais quarenta e nove centavos)”
(sic).

As contrarrazões da apelada foram ofertadas no Id. 262945815, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 262976750.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de definir como valor da execução o montante apresentado pela contadoria judicial.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A execução versa sobre Contrato de Cessão de Crédito e Instrumento de Confissão de Dívida, cujo valor executado é de R$ 457.332,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais), referente às parcelas vencidas a partir de março de 2018.

O embargante não nega que deve, contudo assevera que há excesso de execução.

Diante disso, verifica-se que o embargante pactuou com a parte embargada contrato de Cessão de Crédito formalizado entre a Embargada, como cessionária, e o Sr. José Hermínio Caleffi como cedente, o qual cedeu o crédito no valor de R$ 362.819,18 (trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e dezenove reais e dezoito centavos), descrito no contrato de confissão de dívida firmado entre ele e o Embargante (ID. 24945454).

[...]

No entanto, ressalta o exequente/embargado que houve a inadimplência da parcela no valor de R$ 126.500,00 (cento e vinte e seis mil quinhentos reais), com vencimento em 20.03.2019, sendo que até o presente momento não houve o pagamento. De forma que se encontra todo o restante do débito descrito no contrato em aberto.

Elenca ainda que a inadimplência resultou em saldo devedor no valor de
R$ 457.332,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais)
, montante ao qual, alega a Embargada, foi acrescida correção monetária pelo INPC, juros de 1,0 ao mês, consoante demonstra a planilha anexa, cumprindo o estabelecido no art. 798, I, “b”, NCPC/2015.

Alega ainda que referido cálculo foi realizado com base nos seguintes parâmetros: índice de correção monetária pelo INPC; juros de 1,0 ao mês; termo inicial e final da correção monetária e juros: 20.03.2019 (data de vencimento do título) e 06.06.2019 (data da realização do cálculo), afim de cumprir o requisito do art. 798, § único do NCPC/2015.

Por sua vez, o executado, ora embargante, aduz que houve nitidamente a existência de excesso, ante a incidência dos juros exorbitantes, de modo que o valor correto a ser exigido é
de R$ 400.409,82 (quatrocentos mil quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos)
, ponderando que uma parcela que era no valor R$ 134.750,00 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), alcançaria o valor atualizado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e não o valor de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), que está sendo cobrado, o que tornaria a execução excedente.

Em virtude disso, os autos foram remetidos à contadoria para realização de cálculos sobre o montante devido ao credor, em razão da divergência dos valores apresentados, a fim de que fosse realizado da seguinte forma: a) o cálculo deverá se dar levando em consideração a renegociação da dívida; b) juros desde o inadimplemento; c) índice de correção monetária pelo INPC, consoante determinação de ID. 165133778.

Apresentada a tabela de evolução da dívida pelo contador, às partes foram instadas a se manifestar, o executado, ora embargante, não concordou com o cálculo apresentado. Por outro lado, o exequente, ora embargado não se manifestou, presumindo-se, portanto, concordância quanto aos cálculos.

Pois bem.

De acordo com o memorial de cálculo apresentado ao ID. 167928563, a somatória da dívida
perfaz a quantia de R$ 451.750,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta reais)
, a qual corrigida monetariamente e com a incidência dos juros total, satisfaz a importância atual de R$ 916.785,27 (novecentos e dezesseis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Nesse interregno, convém mencionar que houve excesso na execução, não da forma apresentada excedida pela parte embargante, ora executada, mas sim, na forma colacionada pelo contador judicial, eis que feito de acordo com a forma determinada pelo juízo, que ao determinar, visualizou a incidência do Termo de Renegociação de Aditamento de Contrato de Confissão de Dívida e Cessão de Crédito anexado ao ID. 24945475,
assinado por ambas as partes, passando a renegociação a vigorar entre elas.

Nesse entoar, forçoso observar que o Contador Judicial é Serventuário da Justiça e detentor de fé pública, sendo os cálculos realizados por ele dotados de credibilidade e legitimidade.

Assim, não havendo questionamentos fundamentados acerca do apresentado pelo servidor, é de rigor a homologação dos cálculos apresentados pelo contador judicial, o que ora faço.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a impugnação apresentada e
RECONHEÇO o valor de R$ 5.582,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta de dois reais) como excesso,
sendo o valor correto em execução o seguinte:
R$ 451.750,00
(quatrocentos e cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta reais), motivo pelo qual
HOMOLOGO-O
o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Por consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do embargo à execução opostos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,

a fim de
DEFINIR
como valor da execução o montante apresentado pela contadoria judicial ao ID. 167928563.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia desta sentença para o feito principal (ação nº 1000431-88.2019.8.11.0092) para o seu regular prosseguimento.

Ante a sucumbência mínima por parte do embargado,
condeno
o embargante ao pagamento das custas processuais no importe de 80%, sendo 20% a cargo do embargado.

Com relação aos honorários advocatícios, e sendo o embargante sucumbente em quase a totalidade da demanda, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado, o tempo de tramitação da demanda, o local de prestação do serviço,
fixo-os
em 10% (dez por cento) sobre o excesso da execução reconhecido (R$ 5.582,00) e atualizado (proveito econômico obtido), distribuindo o encargo da seguinte forma: 80% do valor obtido de 10% dos R$ 5.582,00 (ou seja, R$ 446,56) deverão ser suportados pelo embargante em favor do patrono do embargado; 20% do valor obtido de 10% dos R$ 5.582,00 (ou seja, R$ 111,64) deverão ser suportados pelo embargado em favor do patrono do embargante.”
(Id. 262945807)

Pois bem. Inicialmente, o apelante aduz que a sentença é
citra petita
, sustentando que o togado sentenciante não analisou o mérito dos embargos à execução.

Tal alegação não prospera, visto que a sentença encontra-se bem fundamentada e bem analisou os pontos vertidos durante a instrução, não havendo o que se falar em julgamento
citra petita.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES – DA APELANTE – PRESCRIÇÃO – DIREITO POTESTATIVO SUJEITO À REGRA DA PERPETUALIDADE – REJEITADA –
JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA
– DO APELADO – INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL NÃO REALIZADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

"[...] tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. [...]” (REsp n. 1.216.568/MG, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 29/9/2015; AgInt no AREsp 1181960/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

A sentença encontra-se bem fundamentada e bem analisou os pontos vertidos durante a instrução, não havendo o que se falar em julgamento citra petita.

Compulsando os autos verifico que em sede de contestação, a apelante ampara sua tese defensiva apenas na “Ausência de comprovação do descumprimento contratual”, enquanto em seu recurso de apelação inova ao trazer aos autos a tese de que sua obrigação consistia apenas no pagamento do valor da confissão da dívida.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).”
(N.U 1028570-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)
(Destaquei)

No que concerne ao alegado excesso de execução, razão não assiste ao apelante.

Isso porque, conforme ressai dos autos, em Id 262944790, há o Termo de Renegociação e Aditamento de Contrato de Confissão de Dívida e Cessão de Crédito, o qual previu:

“
Cláusula quarta –
DO VALOR DO DÉBITO EM ABERTO e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Referente a parcela que venceu em 20/03/18 no valor de R$ 134.750,00, que é objeto desta renegociação, o referido débito passará a ter o valor de
R$ 207.000,00
(duzentos e sete mil reais), incluindo juros e despesas com elaboração de contrato. Sendo que o pagamento seria efetuado da seguinte forma:

- Primeira parcela com vencimento em
30/08/2019
– no valor de
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais);

- Segunda parcela com vencimento em
30/08/2020
– no valor de
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais);

- Terceira parcela com vencimento em
30/08/2021
– no valor de
R$ 87.000,00
(oitenta e sete mil reais).

Cláusula quinta -
As parcelas constantes no contrato original, e que ainda não ocorreu o vencimento, seus valores e datas de pagamento continuam inalterados, sendo que os pagamentos deverão ser efetuados nas seguintes datas:

- Parcela com vencimento em
20/03/19
– no valor de
R$ 126.500,00
(cento e vinte e seis mil quinhentos reais);

- Parcela com vencimento em 20/03/20 – no valor de
R$ 118.250,00
(cento e dezoito mil duzentos e cinquenta reais).

Cláusula sexta -
No valor da dívida, já se encontram incorporados eventuais débitos em atraso e diferenças apuradas em face de pagamentos anteriores realizados a menor, com a devida atualização monetária, e custas/despesas de execução, se for o caso.

Cláusula sétima –
DA IMPONTUALIDADE – Ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga corresponderá ao valor da obrigação em moeda corrente nacional, atualizada de forma proporcional aplicando-se juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), não isentado a parte faltosa do pagamento do pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), e custas processuais incidentes.”

Assim, restou evidente que o atraso na primeira parcela do acordo, qual seja “
- Parcela com vencimento em
20/03/19
– no valor de
R$ 126.500,00
(cento e vinte e seis mil quinhentos reais);”,
ativou a supramencionada “
Cláusula sétima
”, que previa o vencimento da obrigação total com a incidência dos encargos previstos.

Dessa forma, o Magistrado de origem determinou o encaminhamento dos autos para a Contadoria Judicial, com as seguintes observações:

“1) Por se tratar de cálculo que não demanda alta complexidade, deve o Contador Judicial a elaboração para este Juízo, atendendo-se ao seguinte, quanto às dúvidas do próprio Contador (ID 126936822):

a) o cálculo deverá se dar levando em consideração a renegociação da dívida;

b) juros desde o inadimplemento;

c) índice de correção monetária pelo INPC.

2) Fixo o prazo de 10 dias para a elaboração do cálculo, já que se trata de demanda que perdura por mais de 5 anos.

3) Com a juntada do cálculo, fixo o prazo comum de manifestação das partes em 5 dias.

4) Diligências necessárias.”
(Id. 262945801)

Desse modo, restou evidenciado apenas o excesso de execução exibido na sentença, de modo que, o cálculo apresentado pela contadoria foi feito de acordo com a forma determinada pelo juízo
a quo
, tendo em vista a incidência do Termo de Renegociação de Aditamento de Contrato de Confissão de Dívida e Cessão de Crédito (Id. 262944790), assinado por ambas as partes, passando a renegociação a vigorar entre elas.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça, no que tange os fatos analisados:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – REVELIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDO – IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –
INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS –
EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A decretação da revelia e a consequente ausência de resistência à pretensão formulada pela autora, não impede a condenação da ré no pagamento de honorários de sucumbência, em homenagem ao princípio da causalidade. (N.U 0009775-65.2010.8.11.0015, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2014, Publicado no DJE 10/03/2014)

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, de inexigibilidade do título e excesso na execução, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Quanto à aplicação de multa por embargos protelatórios, ausente a comprovação de má-fé processual por parte da embargante, cabível é a exclusão da multa imposta na sentença de primeiro grau.”
(N.U 1003712-52.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PROVA DOCUMENTAL –
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DESTE SODALÍCIO – ENCARGOS DA MORA – LEGALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

É cediço que o vencimento antecipado da dívida, em virtude da impontualidade do devedor, é expressamente autorizado pelo artigo 1.425, inciso III do Código Civil.

No caso, se a parte devedora deixar de pagar as parcelas contratuais no tempo e modo pactuados, incorrerá em mora e essa situação possibilita a cobrança de toda a dívida pelo credor com os seus encargos, independentemente de qualquer notificação
.”
(N.U 1020428-89.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (Destaquei)

“EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser discutida é a alegação de imprestabilidade do título executivo extrajudicial, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, contrato de adesão, ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo extrajudicial apresentado preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, uma vez que foi assinado pela devedora e por duas testemunhas.

Inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula de vencimento antecipado, pois está devidamente expressa no contrato.

Não há excesso de execução, uma vez que a apelante não apresentou o valor que considera correto, conforme exigido pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O título executivo extrajudicial, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é válido e exigível, inexistindo ilegalidade na cláusula de vencimento antecipado quando esta estiver expressamente prevista no contrato."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, 917, 1.01; CDC, Lei nº. 8.078/90, art. 2º, 3º, 4º, 6º, 39º, 51º; CC, 1.425.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1945956 MA 2021/0197950-3, Súmula 297, 381; TJ-MT, 1010872-40.2024.8.11.0000, 1052234-69.2019.8.11.0041, 1004653-87.2024.8.11.0007, 1000257-87.2023.8.11.0044, 1000107-38.2020.8.11.0036.”
(N.U 1011049-94.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024) (Destaquei)

Dessa forma, correta a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial reconhecendo como excesso apenas o valor de R$5.582,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta de dois reais), não havendo margem para o reconhecimento do excesso de R$43.444,49 (quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), alegado pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o excesso da execução reconhecido (R$5.582,00) e atualizado (proveito econômico obtido), distribuindo o encargo na forma arbitrada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025